Tribunal: TJSP
Processo: 1003037-81.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Contribuição adicional. SENAI.
Pretensão de cobrança da contribuição adicional de vinte por cento sobre a contribuição geral, prevista no art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42. Empresa prestadora de serviços de Gerenciamento de empreendimentos no ramo de engenharia à época dos fatos – Preponderância da atividade de serviços em relação à industrial –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Contribuição adicional. SENAI.
Pretensão de cobrança da contribuição adicional de vinte por cento sobre a contribuição geral, prevista no art. 6o do Decreto-lei no 4.048/42. Empresa prestadora de serviços de Gerenciamento de empreendimentos no ramo de engenharia à época dos fatos – Preponderância da atividade de serviços em relação à industrial – Impossibilidade de enquadramento da atividade no 4o Grupo do Anexo 577 da CLT – Não incidência da contribuição adicional. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda.
Recurso provido.